Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE NA OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. O magistrado, como destinatário da prova, deve conduzir a instrução do processo, determinando a produção de prova que entender necessária à busca da verdade real. Preliminar rejeitada. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de igual crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante do crime anteriormente praticado, situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime.